Tribunal: TJDFT
Processo: 0748279-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748279-09.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL, RENATA MARIA ALENCAR, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por bÁrbara maciel sidou pimentel e outros contra decisão proferida na AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT. A distribuição antecedente, à Egrégia 8a Turma Cível (Des. Eustáquio de Castro), de recurso interposto na Ação Civil Pública 0042855-12.2016.8.07.0018, atrai a incidência da prevenção disposta no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Deve, assim, ser observada a regra de prevenção contida no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator